Tribunal: TJMT
Processo: 0002480-80.2019.8.11.0008
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002480-80.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALMIR HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 076.593.624-02 (RECORRENTE), CLEONICE RODRIGUES - CPF: 021.319.681-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WALMIR HENRIQUE DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE TORTURA, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍITMA

E FEMINICÍDIO (ART. 121, §2o, INCISOS III, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO EMPREGO DE TORTURA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍITMA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública, e estando presentes a prova da materialidade e elementos suficientes da autoria delitiva de crime doloso contra a vida, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, eis que, nessa fase, não se admite o exame acurado do elemento subjetivo do tipo, razão porque, havendo um mínimo de certeza quanto ao
animus necandi
, impõe-se a admissão da acusação, com o fim de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0002480-80.2019.8.11.0008

RECORRENTE: WALMIR HENRIQUE DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de WALMIR HENRIQUE DOS SANTOS contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos de ação penal no 0002480-80.2019.8.11.0008, que pronunciou o recorrente, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2o, incisos III, IV e VI, do Código Penal – homicídio qualificado pela tortura, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio (id. 111658083, p. 140).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública busca a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida do resultado morte e remessa ao Juízo competente, ao argumento de ausência de dolo do acusado.

Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras da tortura e do recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 111658083, p. 170).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id. 111658088).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida (id.
111658089
)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id.
117946951
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WALMIR HENRIQUE DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, busca
a Defensoria Pública a desclassificação do delito de homicídio qualificado pelo emprego de tortura, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo feminicídio para o delito de lesão corporal seguida do resultado morte e remessa ao Juízo competente, ao argumento de ausência de dolo do acusado.

Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras da tortura e do recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 111658083, p. 170).

Narra a denúncia (id. 111658083, p. 1):

“(...)

I — Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 12/04/2019, por volta das 18h30m, na cidade de Denise/MT, o denunciado, de maneira consciente e voluntária matou a vítima/convivente Cleonice Rodrigues, em razão da condição do sexo feminino, mediante tortura e recurso que dificultou a sua defesa, a saber: socos e murros pelo corpo, bem como agressões com o cabo da enxada nas costas e no abdome da vítima.

Conforme restou apurado, a vítima e o denunciado tinham um relacionamento amoroso por aproximadamente quatro anos. Esse relacionamento sempre foi conturbado e a vítima sofria agressões constantemente, sendo que essas agressões consistiam em furar a vítima com um garfo, furar ela com uma caneta em chamas, bater nela com chicote de cavalo, entre outros.

Ocorre que, na data dos fatos, o denunciado chegou em casa e passou a agredir a vítima com socos e pontapés, bem como passou a agredir a vítima com o cabo da enxada, desferindo golpes nas suas costas. Ao derrubar a vítima no chão, o acusado passou a bater no seu abdome com o cabo de enxada vindo a perfurar o corpo.

Em decorrência das agressões a vítima veio a óbito (fl. 08).

Portanto, resta nitidamente demonstrado que a vítima foi torturada antes e durante os fatos narrados, haja vista que sempre sofreu agressões por parte do acusado. Infere-se que essas agressões consistem nos socos e chutes que recebeu durante os fatos, bem como as constantes perfurações com objetos que o denunciado fazia. Por conseguinte, o recurso que dificultou a defesa da vítima é cabalmente comprovado ao utilizar a enxada como forma de agredir e posteriormente ceifar a vida da vítima. Por fim, é certo que a vítima foi morta em razão da condição do sexo feminino, visto que o crime envolve violência doméstica e familiar”.
- sic

Com efeito, a decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade. Nesta fase processual, cabe ao juízo singular avaliar a presença de provas acerca da materialidade do delito e indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, trago a lição de Fabbrini Mirabete

(
MIRABETE, JF. Código de Processo Penal, 10ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1084)
:

“É necessário, também, que existam indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação”.

Desse modo, não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios, ainda que os mesmos apresentem uma dúvida razoável, mormente porque tais questões serão dirimidas pelo Conselho de Sentença, eis que competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional.

Portanto, somente cabe a despronúncia se a ação penal for considerada descabida, eis que exige prova inequívoca, de maneira que a tese defensiva seja a única plausível nos autos.

É dizer que, para que o acusado seja absolvido ou o delito desclassificado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não é o caso dos autos

In casu
, verifica-se que a materialidade restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência
(id. 111658083, p. 8)
, termo de exibição e apreensão da enxada utilizada no crime
(id. 111658083, p. 14)
e laudo de necropsia
(id. 111658083, p. 81)
.

Em relação à autoria, existem indicativos suficientes para o encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em seu interrogatório, perante a autoridade policial (111658083, p. 22), o recorrente Walmir Henrique dos Santos confessou ter desferido diversos socos no abdômen da vítima, alegando não recordar se teria utilizado algum pedaço de madeira para agredir a vítima. Por fim, disse que se retirou do local após deixar a vítima desacordada.

Em Juízo, alegou ter desferido quatro socos no abdômen da ofendida, tendo ela, após algumas horas, sentido dor na barriga.

Por sua vez, a testemunha Idoardo do Carmo Pereira, policial militar responsável pela condução do acusado à Delegacia de Polícia, ao ser ouvido na fase inquisitorial (id. 111658083, p. 12), informou que o réu teria, supostamente, lhe confessado as agressões, inclusive com a utilização de um cabo de enxada no dia dos fatos.

Já a testemunha Tais Nara da Silva Souza Oliveira, amiga da vítima, tanto na fase policial, quanto na judicial, confirmou que o acusado agredia a ofendida constantemente, inclusive com faca, garfo, bem como com uma caneta com a ponta em chamas, tendo no dia dos fatos, presenciado as agressões perpetradas pelo recorrente, visualizando inclusive a utilização da enxada nas agressões.

A filha da vítima
Emily Rodrigues Ferreira, do mesmo modo, em seu depoimento em Juízo, confirmou a versão apresentada pela testemunha Tais Nara, no tocante às constantes agressões perpetradas pelo recorrente em face de sua genitora.

Assim, não é incontroversa a alegação de que o recorrente não possuía a intenção de ceifar a vida da vítima, especialmente porque as provas produzidas amparam múltiplas versões.

A dinâmica dos fatos apresentados pelo conjunto de provas indica ser provável que o recorrente tenha golpeado a vítima, com o dolo de matar, considerando a potência letal do local das lesões provocadas (abdômen) por instrumento contundente, além do fato de que, em tese, o acusado teria se retirado do local dos fatos após a vítima se encontrar desacordada.

Não bastasse, em desfavor da tese defensiva, destaca-se o seguinte julgado da Corte Sulista:

“[...] Existem elementos suficientes para que a apreciação do feito seja realizada pelo Tribunal do Júri, pois demonstrada a materialidade do delito e presentes indícios suficientes de autoria.
Lembro que, na fase de judicium accusationis, primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o magistrado deve se orientar pelo princípio do in dubio pro societate, ou seja, na dúvida, deverá pronunciar o acusado
. Desta forma,
restam comprovados os requisitos autorizadores para a sentença de pronúncia, inexistindo elementos suficientes para embasar a tese defensiva, ao menos nesta etapa, de ausência de animus necandi na conduta dos acusados
, motivo pelo qual não há de se falar em desclassificação para o delito de lesão corporal. [...]”
(Recurso em Sentido Estrito, No 70080814775, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 29-08-2019).

Assim, presente, no caso dos autos, materialidade e indicativos de autoria, a lastrear a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Do mesmo modo, devem ser mantidas as qualificadoras da tortura, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio.

Isso porque, em tese, o acusado teria desferido diversos socos e chutes na vítima derrubando-a ao chão, iniciando uma suposta sequência de golpes com a madeira de uma enxada, até que a levasse a óbito, demonstrando ao que parece sinais de tortura e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Quanto ao feminicídio, mostra-se, em tese, que o delito teria sido cometido em razão da condição de sexo feminino, praticado, em tese, e, contexto de violência doméstica e familiar.

Portanto, não se pode afirmar, neste momento, que tais qualificadoras articuladas na denúncia sejam manifestamente improcedentes, cabendo ao Júri decidir se há ou não a incidência destas no caso concreto.

Assim, em razão da presença de um mínimo suporte probatório, deve ser mantida a decisão de pronúncia com o consequente encaminhamento do feito a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer a análise do afastamento ou não das qualificadoras mencionadas (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0115.18.001427-2/001, Relator (a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/04/2020, publicação da súmula em 08/05/2020).

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, mantendo-se a pronúncia de Walmir Henrique dos Santos pela prática do delito de homicídio qualificado pelo emprego de tortura, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo feminicídio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022